Tribunal: TJPA
Processo: 0802051-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802051-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE CRÉDITO MINERÁRIO POR CARTA FIANÇA – VALOR INSUFICIENTE DA GARANTIA – INOBSERVÂNCIA DO ACRÉSCIMO DE 30% PREVISTO NO ART. 835, § 2º DO CPC – EXIGÊNCIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento pela
carta fiança bancária apresentada pela empresa executada/agravante, dos requisitos exigidos no art. 835 do CPC para efeito de substituição da penhora.

2 – Hipótese em que a
executada, ora agravante, ofereceu na origem Carta de Fiança (Carta n. J1784-2021/CFJ4), emitida por Columbia Investimentos & Participações, com escopo de substituir a medida de indisponibilidade de direitos minerários determinadas pelo juízo de piso.

3 – A teor do art. 835, §2º, do CPC, a substituição da penhora por fiança bancária pode ser aceita, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).

4 – No caso em exame, a carta de fiança apresentada pela executada/agravante foi emitida no valor de R$ 2.596.219,62 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), exatamente o montante objeto da execução, não compreendendo assim o excedente de 30% (trinta por cento) exigido no art. 835, §2º, do CPC.

5 – Desse modo, não satisfeito os requisitos do art. 835, §2º, do Código de Processo Civil, obstada se revela a substituição das medidas constritivas pela carta de fiança, na hipótese.

6 – Por fim, insta esclarecer que as questões relativas a suspensão da originária ação de execução não foi objeto de exame do juízo primevo no
decisum
agravado, o que, considerando o caráter
secundum eventum litis
do agravo de instrumento, bem assim a vedação de supressão de instância, obsta a apreciação da matéria nesta sede.

7 – Recurso de
Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido

mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de maio de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802051-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

RMB MANGANES LTDA – EPP

AGRAVADA:
BALBI E FARIAS LTDA – EPP

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RMB MANGANES LTDA – EPP
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(Processo n. 0800377-21.2021.8.14.0103), ajuizada contra si por
BALBI E FARIAS LTDA – EPP
, in
deferiu o pedido de s
ubstituição da penhora por carta fiança formulado pela executada/agravante.

Na decisão agravada, indeferiu o juízo primevo
o pedido de s
ubstituição da penhora por carta fiança formulado pela executada, ora agravante, por entender que a mesma não atenderia ao exigido no §2º do art. 835 do CPC; bem como determinou o bloqueio de créditos da empresa recorrente.

Inconformada, interpôs a executada RMB MANGANES LTDA – EPP, Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 8262252).

Alega que a magistrada primeva não teria j
ustificado em

que condições a carta fiança bancária não atenderia ao disposto §2º do art. 835 do CPC, tampouco teria concedido acesso à manifestação da agravada em que teria apresentado recusa

à substituição.

Aduz, ainda, que estando a pretensão da agravada garantida, seria prudente a suspensão da execução, a fim de se prevenir prejuízos à agravante em caso de

procedência dos embargos, bem assim que o

prosseguimento da execução comprometeria o desenvolvimento de suas atividades.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito ativo para que seja deferida a
s
ubstituição da penhora pela carta fiança apresentada, bem como a suspenção da execução
e, em decisão definitiva, seja dado provimento ao recurso para confirma na integra a liminar deferida.

Juntou a empresa agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Após redistribuição, por prevenção coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 8409329, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Dessa decisão, opôs o agravante embargos de declaração (ID. 8456766).

Em contrarrazões (ID. 8831988), arguiu, em síntese, a empresa agravada que a decisão recorrida seria escorreita, pugnado assim pela sua manutenção e, por conseguinte pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO

Prima facie
, têm-se que a análise dos embargos de declaração resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento pela
carta fiança bancária apresentada pela empresa executada/agravante, dos requisitos exigidos no art. 835 do CPC para efeito de substituição da penhora.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que a magistrada primeva não teria j
ustificado em

que condições a carta fiança bancária não atenderia ao disposto §2º do art. 835 do CPC, tampouco teria concedido acesso à manifestação da agravada em que teria apresentado recusa

à substituição; bem como que estando a pretensão da agravada garantida, seria prudente a suspensão da execução, a fim de se prevenir prejuízos à agravante em caso de

procedência dos embargos, bem assim que o

prosseguimento da execução comprometeria o desenvolvimento de suas atividades.

Da Carta de Fiança

Com efeito, no que concerne a substituição da garantia, verifica-se que a executada, ora agravante, ofereceu na origem Carta de Fiança (Carta n. J1784-2021/CFJ4), emitida por Columbia Investimentos & Participações, com escopo de substituir a medida de indisponibilidade de direitos minerários determinadas pelo juízo de piso.

A teor do art. 835, §2º, do CPC, a substituição da penhora por fiança bancária pode ser aceita, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento), senão vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Acerca da indispensabilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) ao valor do débito na carta de fiança para efeito de substituição da penhora, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – [...]
A carta de fiança e o seguro-garantia são meios idôneos para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, desde que correspondam ao valor do débito constante na inicial, acrescido de 30% – Inteligência dos artigos 848, parágrafo único, e 835, § 2º, do CPC - Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1.381.254/PR)
– Manutenção da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência dos Tribunais (art. 926 do CPC)– Garantia idônea e que supera o valor discutido nos autos – Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada – Suspensão da exigibilidade do débito que se afigura de rigor – Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21971849520218260000 SP 2197184-95.2021.8.26.0000, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 12/11/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DE BLOQUEIO BACENJUD POR CARTA-FIANÇA. GARANTIA QUE NÃO ATENDE O PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 835, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Prevenção inocorrente, nos termos do enunciado n. 07/2020 do órgão especial. II. Preliminar de perda superveniente de objeto rejeitada.
III. A garantia ofertada além de não ser fiança bancária ou seguro garantia judicial, foi ofertada em valor muito inferior ao débito em execução contrariando o previsto no artigo 835, § 2º, do CPC, que exige que a carta-fiança ofertada seja no valor do débito constante na inicial, acrescido de 30%.
Ademais, sequer há comprovação de que a instituição financeira que emitiu a referida carta-fiança é reconhecida pelo Banco Central do Brasil, com o que vai mantida a decisão agravada. AGRAVO DE NSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70084192723 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 24/09/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA ON LINE POR FIANÇA BANCÁRIA.
VALOR INSUFICIENTE DA GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DO ACRÉSCIMO DE 30% PREVISTO NO ART. 835, § 2º DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS EXTRAORDINÁRIAS QUE JUSTIFIQUEM A INVERSÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 835 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO Inexistência de nulidade na decisão, uma vez que o deferimento do pedido da exequente, em detrimento daquele formulado pela executada, equivale à negativa. Tanto é assim, que na decisão foi feita a ressalva: "por ora, defiro a penhora on-line conforme requerido à fl. 767". Ou seja, na ocasião, o juiz entendeu que deveria ser atendido o pedido da exequente, já que de acordo com a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC, o dinheiro em espécie tem primazia sobre as demais formas de garantia da execução.
Por outro lado, não obstante o § 2º do art. 835 do CPC estabelecer que para fins de substituição de penhora a fiança bancária se equipara ao dinheiro, o valor constante na carta de fiança oferecida pela executada é insuficiente, pois não foi acrescido do percentual de 30% previsto no mencionado artigo.
De modo diverso do sustentado pela agravante, não é necessário que haja a penhora, sofrendo o devedor todas as consequências da constrição, para só então poder ser requerida a substituição do bem a ser dado em garantia. Logo, resta claro que, gozando o credor da prerrogativa de indicação de bens para garantir a execução, tão logo venha a fazê-lo, qualquer oferecimento de bem diverso se caracteriza como substituição de penhora. Além disso, o prazo de vencimento da carta de fiança se avizinha, inexistindo previsão de renovação. [...]. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00110159720198190000, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2019). (Grifei).

GARANTIA DO JUÍZO – FIANÇA BANCÁRIA – Decisão agravada que determinou a complementação de fiança bancária, nos termos do art. 848, parágrafo único, do CPC, sob pena de ser indeferida a garantia oferecida.
Garantia apresentada que não atende à exigência legal expressa de que deva ser acrescida do percentual de 30%, não estando apta a garantir o Juízo – Não preenchimento dos requisitos previstos pelos artigos 835, § 2º e 848, § único, ambos do CPC/2015. Não há razão para se afastar o acréscimo de 30% sobre o valor do débito em casos de garantia originária, na ausência de motivos justificativos e excepcionais circunstâncias do caso concreto
. Ademais, a carta de fiança não tem o mesmo status que o depósito em dinheiro, devendo ser privilegiada a execução em prol do interesse do exequente, sem com isso implicar em onerosidade excessiva ao devedor que, ao contrário, se beneficia por manter a sua disponibilidade financeira e por não sofrer os efeitos negativos da demanda executiva. Ausência de qualquer tese jurídica capaz de vincular os demais julgamentos originários, sendo de livre convicção e fundamentação as decisões neste assunto, até que o quadro seja alterado. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-SP - AI: 22669123420188260000 SP 2266912-34.2018.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 20/03/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2019). (Grifei).

No caso em exame, verifica-se que a carta de fiança apresentada pela executada/agravante foi emitida no valor de R$ 2.596.219,62 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), exatamente o montante objeto da execução, não compreendendo assim o excedente de 30% (trinta por cento) exigido no art. 835, §2º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não satisfeito os requisitos do art. 835, §2º, do Código de Processo Civil, obstada se revela a substituição das medidas constritivas pela carta de fiança, na hipótese.

Por fim, insta esclarecer que as questões relativas a suspensão da originária ação de execução não foi objeto de exame do juízo primevo no
decisum
agravado, o que, considerando o caráter
secundum eventum litis
do agravo de instrumento, bem assim a vedação de supressão de instância, obsta a apreciação da matéria nesta sede.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/05/2022